Tribunal: TJMT
Processo: 0010084-18.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0010084-18.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ALUIZIO FERNANDES BOAVENTURA JUNIOR - CPF: 432.238.771-34 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – DEMISSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO A PEDIDO –
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E ADIMPLEMENTO DO DÉBITO
– MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU -
INOVAÇÃO RECURSAL
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO
- MUNICÍPIO QUE NA CONTESTAÇÃO RECONHECEU O DIREITO DO SERVIDOR AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, ANTE A PREVISÃO DO ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Se o Município reconhece em primeiro grau que o servidor tem direito ao recebimento do terço constitucional de férias, as argumentações trazidas na fase recursal de que adimpliu o débito e que o servidor não faz jus por não ter requerido administrativamente, afigura-se inovação recursal.

Assim, o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O art. 83 do Estatuto do Servidor do Município de Várzea Grande prevê que automaticamente, será pago ao servidor, por ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.

Quanto à
prescrição
, melhor sorte não assiste ao Município, haja vista que na condenação ao pagamento das parcelas devidas, o Juízo
a quo
observou o a
prescrição

quinquenal
, nos termos da Súmula no 85 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou

procedente o pedido formulado no pedido inicial, determinando pagamento do 1/3 (um terço) constitucional de férias compreendidos entre 13/05/2011 a 13/05/2016, já observado que a

prescrição atinge os contratos celebrados antes dos 05 (cinco) anos que precedem o ajuizamento da ação, ainda, deduzidos, por óbvio, os valores eventualmente pagos na esfera administrativa.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a prescrição quinquenal.

No mérito, alega que a apelada não requereu administrativamente o usufruto das férias, portanto, não faz jus ao recebimento.

Aduz que consta no banco de dados do município, que foram adimplidas as férias requeridas pelo Apelado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

26970973), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, sob a alegação de ausência de interesse público (ID

24104998).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Aluízio Fernandes Boaventura Junior

ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do Município de Várzea Grande, objetivando o recebimento ao adicional constitucional de férias que não recebeu durante seu vínculo com a Administração Pública.

Sustenta que era concursado e pediu demissão do seu cargo público em 26/09/2013, porém, não recebeu o terço de férias desde de 2006 até sua permanência no órgão.

Aduz que em 29.09.2013 requereu administrativamente o adimplemento, mas sem resposta por parte da Administração.

Depreende-se da contestação e das alegações finais, que o próprio Apelante reconhece o direito do Apelado ao recebimento do adicional de 1/3 de férias do ano de 2006 a 2012 e proporcional do ano de 2013, porém destaca que ocorreu a prescrição quinquenal do direito.

A prova disso é o próprio pedido da contestação, vejamos:

REQUER seja recebida a presente contestação, posto que tempestiva, acolhendo-se a preliminares arguidas de impugnação ao valor da causa. art. 292, §3o do NCPC e da prescrição quinquenal, nos termos 487, II, do NCPC, por seus próprios fundamentos, e no MÉRITO, seja julgado parcialmente procedente os pedidos formulados pelo Autor nos termos do art. 487, III, alínea "a" do NCPC, observando que os valores devidos deverão observar o previsto na Lei n. 9 9.494/97, art. 19 - F, quanto aos juros e correção, além de se mostra indevido a condenação em honorários face a ausência de impugnação quanto ao mérito.
(ID 26970951 - Pág. 7).

Desse modo, as argumentações encartadas nas razões do apelo – ausência de requerimento administrativo e de que adimpliu as férias – não devem ser conhecidas, uma vez que estas teses não foram suscitadas em primeiro grau, configurando verdadeira inovação recursal, violando o disposto no art. 1.013, do CPC.

Logo, a análise implicaria em supressão de instância, em clara desobediência ao duplo grau de jurisdição, uma vez que não suscitadas e nem debatidas no juízo da causa, bem como em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

A propósito:

“[...] O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. ”
(TJMT, RAC No 66168/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

Nesse contexto, o Apelado faz jus ao recebimento ao adicional de 13/ de férias.

Ademais, o estatuto do Servidor do Município de Várzea Grande (Lei n. 1.164/91), dispõe no seu art. 83,
caput
:

Art. 83 – Automaticamente, será pago ao servidor, por ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.

Porém, é cediço que a condenação ao pagamento das parcelas devidas deverá observar
prescrição quinquenal, consoante constou na sentença, nos termos da Súmula no 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença de parcial procedência, que reconheceu o direito do Apelado ao recebimento do terço constitucional de férias, limitado aos períodos de 13/05/2011 a 13/05/2016.

Com essas considerações, conheço parte do recurso e nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020